Tribunal: TJES
Processo: 5001643-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001643-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1103930 (fls. 37/40), que recebeu, com efeito suspensivo, os embargos à execução fiscal opostos por BV FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Agravada.

Pugna o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1103815, seja determinado “
o regular prosseguimento da Execução Fiscal embargada, que está lastreada em título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez e de certeza, que, nos termos do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência pátria, não pode ser colocada em xeque pela mera apresentação de Embargos à Execução Fiscal
”.

Embora intimada, a Agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1103930 (fls. 37/40), que recebeu, com efeito suspensivo, os embargos à execução fiscal opostos por BV FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Agravada.

Pugna o Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1103815, seja determinado “
o regular prosseguimento da Execução Fiscal embargada, que está lastreada em título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez e de certeza, que, nos termos do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência pátria, não pode ser colocada em xeque pela mera apresentação de Embargos à Execução Fiscal
”.

Pois bem.

Como visto, a
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão que recebeu, com efeito suspensivo, os embargos à execução fiscal manejados pela Agravada.

Prefacialmente, sobreleva ressaltar que o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, afigura-se plenamente aplicável em sede de embargos à execução fiscal, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.272.827/PE, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), entendeu que o disposto no art. 739-A do CPC/1973 (atual 919, § 1º, do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais, devendo ser observados os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2. Na espécie, concluindo o acórdão recorrido que a parte recorrente não cumpriu os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo pretendido, não há como alterar tal entendimento sem o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.” (grifei)

(AgInt no REsp 1920708/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano).

Veja-se:

“Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da cumulatividade dos requisitos do § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.731.508, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Banjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ).

(...)”

In casu
, verifica-se a existência de pedido da Agravada, tendo sido consignado na decisão vergastada que, em caso de improcedência dos embargos à execução fiscal, “
a qualquer momento poderá o Embargado requerer o levantamento da garantia ofertada
”.

Ademais, a relevância da argumentação repousa, a meu sentir, no valor da multa arbitrada pelo Procon Municipal de Vitória, aparentemente dissociado dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a propositura de execução fiscal do valor de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos).

Por sua vez, o
periculum in mora
decorre da premente possibilidade de constrição patrimonial do valor exequendo, valor este que, a princípio, encontra-se dissociado dos parâmetros estabelecidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em julgamentos de casos análogos.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade na decisão judicial que recebeu, com atribuição de efeito suspensivo, os embargos à execução fiscal manejados pela Agravada.

Corrobora todo o exposto a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR MULTA IMPOSTA PELO PROCON APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo administrativo que resultou na aplicação de multa ao Agravante tramitou em total respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado o oferecimento de defesa e a interposição dos competentes recursos administrativos.

2. No tocante ao quantum da multa arbitrada, o Procon Municipal aparentemente atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator.

3. E isso porque o valor da multa aplicada (R$ 57.272,39) excede, e muito, o próprio dano causado ao consumidor que, no caso concreto, questiona a cobrança pelos serviços de terceiros (R$ 2.646,00) e Cesta de Serviços (R$ 600,00).

4 . Em casos como o presente, a jurisprudência deste Órgão Fracionário tem vislumbrado a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, em razão da aparente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade.

5 . Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mostra-se de rigor a concessão da medida.

6 . Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007089, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Agravada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.